Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RITO DA LEI 9.514/1997.
1. O ato de recolhimento do preparo se mostra incompatível com o pleito recursal, pois demonstra a possibilidade de o requerente arcar com as despesas processuais, ensejando a preclusão lógica do pedido.
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando os pedidos formulados decorrem logicamente dos fatos ali narrados.
3. No caso de inadimplemento do comprador fiduciante, este será notificado para purga da mora e, não havendo pagamento, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário para que promova leilão público para a alienação.
4. Nos termos do art. 23 da Lei 9.514/1997, com a constituição de propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa, de sorte que, com a consolidação da propriedade em favor da credora, deveria ter a devedora desocupado o imóvel na data da respectiva averbação na matrícula do imóvel.
5. Recurso não provido.